Tribunal: TJBA
Processo: 8052215-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8052215-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ITAUSEG SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT, RAIMUNDO SANTOS BRANDAO

EMBARGADO: MARCELO TEIXEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SANTOS BRANDAO, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISS
ÃO
”
NO JULGADO
.
APELA
ÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS E DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO DE AUMENTO.
V
ÍCIO APONTADO PELA

EMBARGANTE INEXISTENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA

EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8052215-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.